Tribunal: TJDFT
Processo: 0742999-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742999-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LESTE VALADARES AGRAVADO: CCV CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MAX REZENDE BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE LESTE VALADARES contra decisão que, nos autos da ação de falência de CCV CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, fixou a remuneração do administrador judicial em 5% do valor arrecadado (R$ 23.195.921,97), que corresponde a R$ 1.159.796,09 (ID 42344739). Foi determinada a intimação da agravada para contrarrazões e vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 42522001). Posteriormente, as partes requereram a suspensão do recurso, com fundamento no art. 313, II, do Código de Processo Civil – CPC (IDs 43445152 e 43809367). É o relato do essencial. DECIDO. As hipóteses de suspensão do processo estão previstas no art. 313 do CPC. O inciso II prevê a possibilidade de sobrestamento pela convenção das partes. Em complemento, o § 4o determina que o prazo de suspensão, em tais casos, nunca poderá exceder a 6 meses. No caso, as partes de comum acordo requereram a suspensão do recurso (IDs 43445152 e 43809367). Nos termos do art. 313, II e § 4o do CPC, DETERMINO O SOBRESTAMENTO do recurso pelo prazo de 6 meses. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator